Tribunal: TJSP
Processo: 2198847-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação de desapropriação – Verba sucumbencial – Juros moratórios e compensatórios – Incidência – Irresignação – Descabimento – Inteligência dos arts. 15-A e 15-B do Decreto-lei n. 3365/41 – Pretensão que a execução prossiga nos termos do art. 100, da CF – Impossibilidade – Alteração da natureza jurídica sem que tenha caracterizada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação de desapropriação – Verba sucumbencial – Juros moratórios e compensatórios – Incidência – Irresignação – Descabimento – Inteligência dos arts. 15-A e 15-B do Decreto-lei n. 3365/41 – Pretensão que a execução prossiga nos termos do art. 100, da CF – Impossibilidade – Alteração da natureza jurídica sem que tenha caracterizada a exclusividade de prestadora de serviços públicos, cuja atuação indica a exploração de atividade econômica em nível concorrencial – Tema 253, do STF.
Decisão mantida.
Recurso negado.